Tribunal: TJPA
Processo: 0802736-86.2022.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802736-86.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: EDNA DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. ABONO FUNDEF/FUNDEB. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu o direito da autora, Edna da Silva Freitas, servidora estadual municipalizada, ao recebimento proporcional dos valores oriundos de precatório do FUNDEF. A autora comprovou o efetivo exercício de atividades de magistério no período de 01/03/2001 a 31/01/2002, sob responsabilidade administrativa e remuneratória do município, conforme Convênio nº 002/2000-SEDUC celebrado entre o Estado do Pará e o Município de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao recebimento do rateio dos valores do precatório do FUNDEF, na condição de servidora municipalizada; (ii) definir se a ausência de habilitação formal perante comissão administrativa obsta o direito ao rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova, documentalmente, o efetivo exercício de funções de magistério na rede municipalizada entre 2001 e 2002, período abrangido pelo repasse a menor dos recursos do FUNDEF, o que a enquadra na hipótese legal prevista no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

O Convênio nº 002/2000-SEDUC previu a municipalização do ensino fundamental no Município de Cametá, atribuindo ao ente municipal a responsabilidade pela gestão administrativa e pela remuneração dos servidores estaduais cedidos, com vedação expressa de retorno ao Estado. Tal vínculo de fato e de direito legitima a pretensão da autora.

A ausência de habilitação prévia da autora no processo administrativo instaurado pelo município não afasta o direito ao rateio do abono, sobretudo porque decorreu de omissão do próprio ente público quanto à documentação comprobatória. A exigência de habilitação por comissão local não pode limitar o direito assegurado por norma federal.

A legislação aplicável (Lei nº 14.113/2020 e Lei nº 14.325/2022) tem caráter vinculante, não podendo ser afastada por normas municipais. A condição de efetivo exercício no magistério no período legal é suficiente para a caracterização do direito ao rateio, independentemente de habilitação administrativa.

A decisão monocrática agravada analisou integralmente as teses recursais, afastou as preliminares levantadas e confirmou, com base em legislação vigente e jurisprudência consolidada do TJPA, o direito da autora ao rateio do abono do FUNDEF, não se verificando qualquer nulidade por suposta ausência de fundamentação.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito de servidores municipalizados ao recebimento proporcional do abono do FUNDEF/FUNDEB, quando demonstrado o efetivo exercício de funções de magistério sob responsabilidade da municipalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Servidor estadual municipalizado que exerceu funções de magistério sob responsabilidade remuneratória do município faz jus ao abono do FUNDEF/FUNDEB, conforme previsto no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.113/2020.

A ausência de habilitação administrativa em procedimento local não afasta o direito ao rateio quando comprovado o efetivo exercício das funções de magistério.

O Município de Cametá é responsável pelo pagamento do abono do FUNDEF/FUNDEB a servidor municipalizado nos termos do Convênio nº 002/2000-SEDUC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º; Lei nº 14.325/2022; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024;

TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802043-05.2022.8.14.0012, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025;

TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0802042-20.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802736-86.2022.8.14.0012

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

AGRAVADO:
EDNA DA SILVA FREITAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28788834)

interposto pelo
MUNICPIO DE CAMETÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 28750545, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
EDNA DA SILVA FREITAS
, a qual foi julgada parcialmente procedente, para condenar o Município ao pagamento proporcional do abono FUNDEF.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante alega que a agravada, servidora do Estado do Pará, não possui direito ao rateio de 60% dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB recebidos pela municipalidade, sob o argumento de que seu vínculo funcional é estadual, e não municipal. Alega que a exclusão da autora do rateio se deu por não cumprimento dos requisitos exigidos pelos editais da Comissão Intersetorial do Precatório do FUNDEF, especialmente a ausência de habilitação no prazo previsto
.

Afirma que o rateio realizado baseou-se na Lei Municipal n.º 371/2021, alterada pela Lei n.º 396/2022, normas estas válidas e eficazes à época dos fatos. Nesse sentido, as normas federais supervenientes, como a Lei Federal 14.325/2022, não possuem efeito retroativo, não podendo interferir nos atos jurídicos perfeitos anteriormente realizados

Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADPF 528/DF) e do Tribunal de Contas da União reforça a discricionariedade municipal quanto à destinação dos recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF.

Fundamenta que, a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao efetivo exercício de funções específicas de magistério que justificassem a sua inclusão no rateio, conforme prevê o art. 373 do CPC, assim, houve preclusão do direito ao valor pleiteado, tendo em vista a ausência de habilitação nos prazos fixados pelo Edital de Chamamento Público n.º 001/2021.

Assim, afirma que, o pedido da autora, caso deferido, acarretaria enriquecimento ilícito e violação ao princípio da isonomia, uma vez que os valores do precatório já foram rateados entre os professores habilitados conforme os critérios legais e regulamentares.

Por fim, requer o MUNIÍPIO DE CAMETÁ, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja realizado o juízo de retratação ou, caso assim não entenda, que seja encaminhado o presente agravo para o julgamento perante o órgão colegiado.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29487722), na ocasião, sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível anteriormente manejado contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
EDNA DA SILVA FREITAS
, a qual foi julgada parcialmente procedente, para condenar o Município ao pagamento proporcional do abono FUNDEF
.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28750545):

“(...)
Decido
.

Adianto que julgarei o presente feito monocraticamente, por versar sobre matéria já pacificada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas no recurso.

Em relação a alegação da ausência de interesse de agir, como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, exceto nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF). Assim, merece ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois, se não houvesse pretensão resistida, o demandado teria anuído ao pleito inicial, o que, até a presente instância, não ocorreu.

Ademais, quanto à alegação de inépcia por ausência de causa de pedir, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 319, III, que a petição inicial deve indicar o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando a doutrina a concluir pela adoção da teoria da substanciação. E, ao analisar o presente caso concreto, cristalina é a identificação dos fatos, que apontam na direção da exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF, aliados aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido da parte autora, ora apelada, consistentes nas diversas normas citadas, logo, a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, se mostra medida de direito a se impor.

Outrossim, o fato de a apelada supostamente ter permanecido inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, logo, de igual modo, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa.

A preliminar de perda de objeto se confunde com o próprio mérito recursal, e será analisada como tal.

Ultrapassadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito recursal sobre a legalidade/ilegalidade da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB à apelada.

Ora, o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), fora instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, e vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, fora instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visando atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Acrescento que a Lei 14.325/2022 adicionou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, delimitando, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio denominado abono FUNDEF, vejamos:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Já o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para que, por meio de leis específicas estabelecessem os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Prosseguindo a lógica-argumentativa ora trazida em análise, tem-se ainda que a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, estabeleceu que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, vejamos:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Do que se extrai do raciocínio delineado ao norte, tem-se que a legislação é clara ao estabelecer que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

Partindo a análise do caso concreto, ficou comprovado que autora/apelada foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio n.º 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/03/2001 a 31/01/2002, estava no efetivo exercício da função do magistério (ID n. 24129642), se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, III da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei n.º 14.325/2022.

Repise-se, devido à necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC, visando propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio. Nos termos da Cláusula Nona, subitem 1.1, cabia à SEDUC disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino-aprendizagem.

Cabendo ser ressaltado, que o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias – seria responsabilidade da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000, considerada fase de transição.

Após esse período, competia ao Município de Cametá, conforme Cláusula Nona, subitem 4.10, remunerar os servidores estaduais sob sua gerência administrativa decorrente do convênio, bem como o fornecimento de contracheque, recolhimento do imposto de renda, autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros.

Assim, uma vez disponibilizado ao município, o servidor não poderia ser devolvido ou retornar ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa ou morte, conforme vedação expressa na Cláusula Décima Segunda: “Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização”.

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

No mesmo sentido, se posicionou monocraticamente o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos seguintes feitos: Apelação Cível n. 0802260.48.2022.8.14.0012; Apelação Cível n. 0802040-50.2022.8.14.0012, Apelação Cível n. 0802358-33.2022.8.14.0012.

Diante a fundamentação suso expendida, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida incólume em todos os seus termos.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do decisum. E em reexame necessário, confirmo a sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Verifica-se que, a decisão monocrática ora combatida examinou de forma detida todas as alegações trazidas no recurso de apelação, afastando as preliminares suscitadas e reconhecendo, com fundamento na legislação vigente, o direito da parte autora ao rateio dos valores oriundos do precatório do FUNDEF, referentes ao período de efetivo exercício no magistério.

A irresignação do Agravante repousa, na alegação de que a Agravada não teria direito ao recebimento do abono FUNDEF por não ter se habilitado no procedimento administrativo instituído por comissão municipal, o qual previa critérios internos para inclusão no rateio.

Ocorre que, tal argumento não se sustenta diante da clareza do comando legal estabelecido pelo art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, o qual garante o direito ao rateio aos profissionais do magistério da educação básica que estavam em efetivo exercício durante o período dos repasses a menor, independentemente de vínculo com o ente que posteriormente recebeu os recursos. Neste mesmo sentido, esta Eg. Corte firmou a seguinte tese de julgamento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPALIZADA. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDEF/FUNDEB. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE E DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipalizada, ao recebimento de valores do precatório do FUNDEF, por ter exercido funções de magistério entre 2001 e 2006, conforme Convênio nº 002/2000-SEDUC firmado com o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao recebimento do rateio dos valores do precatório do FUNDEF, na condição de servidora municipalizada; (ii) definir se a ausência de habilitação formal perante comissão administrativa obsta o direito ao rateio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora autora comprova o efetivo exercício das funções de magistério no período de 2001 a 2006, sendo beneficiária do Convênio nº 002/2000-SEDUC, que transferiu ao Município de Cametá a responsabilidade administrativa e remuneratória dos profissionais do magistério estadual municipalizados.

4. A legislação vigente (Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I, incluído pela Lei nº 14.325/2022) garante o direito ao rateio aos profissionais da educação básica em efetivo exercício durante o período de repasses a menor do FUNDEF.

5. A negativa de fornecimento de certidão pelo Município não pode ser imputada à parte autora como ausência de prova do vínculo ou de habilitação, já que foi a própria administração que impossibilitou tal comprovação.

6. Precedentes do TJPA confirmam a obrigação do Município de Cametá de arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB a servidores municipalizados, desde que comprovado o efetivo exercício nas funções de magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. Servidor municipalizado que exerceu efetivamente funções de magistério durante o período de repasses a menor do FUNDEF faz jus ao rateio do abono previsto na Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I.

2. A ausência de habilitação formal junto à comissão de rateio não afasta o direito ao recebimento do abono quando demonstrado que a negativa partiu da própria administração.

3. O Município de Cametá é responsável pelo pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB aos servidores municipalizados sob sua gestão, conforme Convênio nº 002/2000-SEDUC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I; Lei nº 14.325/2022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802049-12.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802233-65.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802042-20.2022.8.14.0012 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025).

Desse mesmo modo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF/FUNDEB. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da agravada, servidora municipalizada, ao rateio das verbas do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravada faz jus ao abono FUNDEF/FUNDEB em razão do efetivo exercício no magistério municipal durante o período de repasses a menor; (ii) saber se a ausência de habilitação administrativa inviabiliza o direito ao recebimento das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020 assegura o abono aos profissionais da educação básica que comprovem efetivo exercício na rede pública no período de repasses a menor do FUNDEF/FUNDEB.
4. A agravada integrou o quadro funcional do Município de Cametá após celebração de convênio de municipalização com o Estado, e exerceu atividades docentes sob responsabilidade remuneratória municipal.

5. A negativa administrativa quanto à habilitação decorreu de omissão do próprio ente público quanto à documentação comprobatória, não podendo ser invocada para negar o direito à servidora.
6. A jurisprudência do TJPA é pacífica quanto ao dever da municipalidade de efetuar o pagamento proporcional das verbas do FUNDEF/FUNDEB aos servidores municipalizados que comprovarem efetivo exercício.

7. A ausência de argumentos novos e a consonância da decisão monocrática com a orientação jurisprudencial justificam sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O abono do FUNDEF/FUNDEB é devido ao servidor que comprove o efetivo exercício na rede municipal no período de repasses a menor, ainda que tenha origem estadual e vínculo funcional municipalizado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0802181-69.2022.8.14.0012, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26/05/2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0801649-27.2024.8.14.0012, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 26/05/2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802043-05.2022.8.14.0012 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025).

Ademais, a legislação federal aplicável possui caráter vinculante, não podendo ser restringida por normas municipais que criem exigências administrativas não previstas em lei federal. A exigência de habilitação prévia, ainda que instituída por comissão local, não pode se sobrepor ao direito material assegurado por norma federal de observância obrigatória.

O argumento de ausência de comprovação do efetivo exercício também foi devidamente rechaçado na decisão agravada, a qual foi reconhecido e comprovado nos autos, o exercício da função de professora em rede municipalizada no período abrangido pelo precatório, restando incontroverso o seu enquadramento nos critérios legais.

Dessa forma, estando a decisão agravada em harmonia com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência dominante, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 28750545, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026